Tribunal: TJMT
Processo: 1004273-55.2019.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004273-55.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.915.444/0001-45 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAMA LTDA - EPP - CNPJ: 18.673.017/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - CNPJ: 01.831.772/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu em parte o Recurso de Apelação para reformar a sentença, julgando extinto os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, restou decidido que descabe a fixação de honorários sucumbenciais e as custas processuais foram rateadas de forma proporcional (50% para cada).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar o acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado o ponto controvertido, fixando corretamente os ônus sucumbenciais.

4. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

5. Inexistência de contradição ou outro vício capaz de justificar a reforma do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados para manter o acórdão que proveu em parte o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cimaco Indústria e Comércio LTDA
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargada
Vibra Energia S.A.
̧ que restou assim ementado:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados pela recorrida visando à manutenção de posse sobre bens móveis cedidos em comodato pela recorrente a terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a manutenção ou extinção dos Embargos de Terceiro diante da perda superveniente do objeto, considerando a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos no processo principal, bem como a eventual atribuição de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A perda do objeto da ação principal (Ação de Reintegração de Posse) inviabiliza os Embargos de Terceiro, por ausência de utilidade na prestação jurisdicional.

4. A análise revelou que a causa originária da demanda não é imputável a nenhuma das partes do presente feito, mas a terceiros vinculados ao contrato rescindido.

5. À luz do princípio da causalidade, não há sucumbência a justificar a condenação em honorários advocatícios entre as partes, sendo aplicável o art. 85, §10, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida para extinguir os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015,
com repartição proporcional das custas processuais entre as partes.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a perda do objeto da ação e afastar a condenação da Embargada aos ônus sucumbenciais, pois foi quem deu causa à ação, haja vista que “
utilizou-se de subterfugio e rifou aposta judicial com duas ações ao mesmo tempo
”.

Afirma que não há “
uma perda de objeto, mas sim, uma via alternativa utilizada pelo embargado para minimizar seus prejuízos diante da improcedência do pedido de reintegração de posse de seus bens móveis
”.

Argumenta que a Embargada deu causa à oposição dos Embargos de Terceiro e promover a Ação de Reintegração de Posse, além da Ação de Rescisão Contratual com Perdas e Danos, impondo a correta aplicação do princípio da causalidade.

Aponta que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de quem deu causa aos Embargos de Terceiro é quem deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos para corrigir a contradição do acórdão, a fim de “
manter a sucumbência em favor do Embargante
”.

Contrarrazões em ID 270745868.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, em que pese o alegado pela Embargante, a temática sobre os ônus sucumbenciais foi apreciada do seguinte modo no acórdão recorrido:

“(...) Considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrente da perda superveniente do objeto, aplicável ao caso o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O mencionado dispositivo regulamenta o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Somado a isso, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça reafirma que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Ocorre que, da análise dos processos,
pode-se concluir que nem a Apelante e nem a Apelada deram causa ao ajuizamento dos presentes Embargos de Terceiro, mas sim as empresas requeridas na Ação de Reintegração de Posse
(Auto Posto Sama LTDA e Dom Comércio de Combustíveis Eireli),
as quais não figuram em qualquer dos polos da demanda.

Ademais, diante da conclusão do julgado, nenhuma das partes logrou-se vencedor ou vencida.

Dessa forma, como o fato superveniente que deu origem à presente lide não é imputável às partes, não se caracteriza a sucumbência a justificar a condenação de qualquer delas ao pagamento de honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 2. No caso, não se constata tenha a parte embargada dado causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, que restaram extintos por perda de objeto em razão da extinção da execução pela prescrição intercorrente, porquanto era legítimo à parte embargada requerer o reconhecimento de ineficácia de negócio jurídico realizado após a inscrição do débito em dívida ativa, bem como ajuizar a devida execução fiscal. Dessa forma, incabível a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência. (TRF-4 - AC: 50325022620224047100 RS, Relator: RODRIGO BECKER PINTO, Data de Julgamento: 18/04/2023, SEGUNDA TURMA) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda. Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono. (N.U 1002446-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 09/10/2022) – destaquei.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença, julgando extinto os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários e custas processuais remanescentes proporcionais entre as partes, em 50% (cinquenta por cento) para cada.
(...)” –
sic ID 266509295.

Assim, a controvérsia sobre os ônus sucumbenciais foi devidamente enfrentada no acórdão, inexistindo qualquer contradição no julgado.

Em verdade, a Embargante elege matéria de convicção dessa Egrégia Câmara para fundamentar suas pretensões, em nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Convém pontuar que não se aplica ao caso o entendimento adotado por essa Egrégia Câmara nos embargos declaratórios nº 1000355-43.2019.8.11.0002, haja vista que, ao contrário daquele feito, a empresa Dom Comércio de Combustíveis Eireli não figura em qualquer dos polos da demanda, fato este que, inclusive, resta consignado no acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025